Tribunal: TJBA
Processo: 8134899-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134899-09.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DA GLORIA PIMENTA DAS NEVES e outros Advogado(s): FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros Advogado(s):LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DO BANCO E DA AUTORA. PRELIMINARES PRECLUSAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminares. As preliminares de impugnação à justiça gratuita e de decadência, levantadas na contestação, não foram objeto de recurso após a decisão saneadora que as rejeitou, encontrando-se preclusas e não podendo ser reanalisadas em sede de apelação. A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, visto que a apelação da autora ataca especificamente o valor da indenização por danos morais, confrontando adequadamente a decisão da sentença. 2. Apelo do Banco Cetelem S.A. A cessão de crédito não exime o cessionário da responsabilidade por vícios no contrato original, devendo este comprovar a validade da contratação quando ela é questionada. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061, a instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura do contrato quando o consumidor a impugna expressamente. O réu não produziu a prova pericial grafotécnica, mesmo tendo sido instado a fazê-lo, o que enfraquece sua defesa e corrobora a tese de inexistência do débito. A conduta ilícita do banco e a falha na prestação do serviço são evidentes. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral presumido, que extrapola o mero aborrecimento, especialmente tratando-se de pessoa idosa e hipervulnerável. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, pois não há engano justificável na conduta do banco que não comprova a validade do contrato, conforme art. 42 do CDC. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 8.000,00, a fim de se adequar à gravidade do dano, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A condição de idosa da autora e a natureza alimentar do benefício previdenciário justificam a elevação da indenização, que deve possuir caráter pedagógico para coibir novas ilicitudes. 4. Não é cabível a majoração de honorários advocatícios quando o percentual máximo de 20% do valor da condenação já foi fixado na sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8134899-09.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes BANCO CETELEM S.A. e MARIA DA GLORIA PIMENTA DAS NEVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO CETELEM S.A. E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE MARIA DA GLORIA PIMENTA DAS NEVES, majorando a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do voto do eminente Relator Substituto. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto